Tribunal: TJDFT
Processo: 0741052-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. PD-L1, K-RAS, BRAF E EGFR. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO A DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples reprodução de alguns argumentos agitados no juízo de origem não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se presta a afastar a imputação feita à operadora de plano de saúde, de injustificada negativa de cobertura a exame listado em rol de procedimentos da ANS (PD-L1, K-RAS, BRAF e EGFR), o teor da alegação aduzida, a qual limitada está a referenciar diretrizes de utilização que não teriam sido observadas, deixando injustificadamente de apresentar base normativa segura a sustentar a recusa que afirma amparada em disposições existentes e exigíveis.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.